Tribunal: TJSP
Processo: 2125299-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA. Execução de título extrajudicial. Declinação de ofício, pelo juiz, da competência relativa, sob o fundamento de que a relação é de consumo. Redistribuição para uma das Varas da Comarca de Maceió. Inviabilidade, de plano, conforme a Súmula n. 33 do Col. STJ.

Recurso provido.